Tribunal: TJSP
Processo: 0003779-18.2011.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Anulação de escritura de compra e venda, bem como respectivos registros imobiliários. Admissibilidade. Autor, titular de domínio do imóvel, não alienara o bem. Procuração em que terceiro o representara no negócio é falsa. Prova técnica constatou a fraude existente. Anulação das escrituras e respectivos registros imobiliários em condições de sobressair. Questões outras envolvendo indenização por

Ementa:
Anulação de escritura de compra e venda, bem como respectivos registros imobiliários. Admissibilidade. Autor, titular de domínio do imóvel, não alienara o bem. Procuração em que terceiro o representara no negócio é falsa. Prova técnica constatou a fraude existente. Anulação das escrituras e respectivos registros imobiliários em condições de sobressair. Questões outras envolvendo indenização por benfeitorias ou peculiaridades envolvendo o terreno por ocasião da negociação não têm relevância nesta demanda. Indenização por benfeitorias que poderá ser discutida pelas vias ordinárias, haja vista que nesta ação nada existe com relação ao aspecto possessório. Anulação decorrente inclusive de vício de origem, porque o nulo não se convalida. Precedentes do STJ. Sentença que se apresenta adequada. Apelos desprovidos.